Tribunal: STF
Processo: AI 702750
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.

1.	O Tribunal a quo decidiu a 
   questão com base na legislação infraconstitucional aplicável à 
   espécie (CTN e Lei 6.830/80), cujo exame é defeso nesta sede 
   recursal. 
2.	A alegação de ofensa aos postulados constitucionais 
   da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo 
   legal, da motivação dos atos decisórios e da prestação jurisdicional,
   configura, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto 
   constitucional. 
3.	Agravo regimental improvido.